Tribunal: STF
Processo: ARE 1253652
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, dado que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda eram do Estado os encargos das aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento, dispensada certidão a respeito. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Precedentes. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei nº 11960/2009, a partir da citação neste processo. Honorários advocatícios majorados em razão do recurso. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados Parcialmente provido o recurso e o reexame necessário para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, determinar a incidência dos juros de mora, na forma da Lei nº 11960/2009, a partir da citação neste processo, com determinação acerca dos honorários advocatícios recursais.” (eDOC 8, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que para conferir às entidades associativas legitimidade para patrocinar os interesses de seus associados em juízo, impõe, como pressuposto a autorização expressa dos substituídos. (eDOC 13, p. 11) 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, o que configura hipótese de substituição, com legitimidade extraordinária e não de representação processual, desta forma não havendo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo: 
    …
    Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos: 
    … 
    Efeito do mandado de segurança coletivo de interrupção da prescrição para o período anterior em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que também estende os seus efeitos a toda a categoria, não se restringindo aos associados da impetrante, com dispensa de autorização para o ajuizamento da ação coletiva. 
    A associação só necessita de autorização dos filiados quando os “representa”, não quando “substitui a categoria”, como já explanado e segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
    O precedente do Supremo Tribunal Federal que exige a autorização expressa dos associados se restringe ao momento de execução do título judicial, com individualização dos créditos patrimoniais de cada membro, então se tratando, não mais de substituição, mas de representação, não afetando a substituição processual da fase de conhecimento e menos ainda a cobrança individual do período pretérito. 
    A associação impetrante não é credora, tendo atuado na ação coletiva como substituta processual da categoria, em defesa dos interesses de todos, por isso não se aplicando o disposto no artigo 204 do Código Civil. 
    Justamente por se tratar de interesses individuais homogêneos, abrangendo toda a categoria, é que todos se beneficiam da interrupção da prescrição operada pela ação coletiva. 
    A pendência de decisão final do mandado de segurança coletivo, sobre os limites subjetivos da decisão coletiva, não devem embaraçar as demandas individuais por valores pretéritos, não se justificando aguardar por tempo indefinido o resultado final da ação coletiva, também porque nenhuma lesão de direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.
    Quanto à disposição do artigo 2-A, parágrafo único, da Lei 9494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, de que, nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços, só tem aplicação à hipótese do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, não ao mandado de segurança coletivo, objeto do seu inciso LXX, ainda que vinculado à defesa dos membros ou associados, mas sem a exigência da autorização reclamada pelo inciso XXI, aplicando-se a norma especial do artigo 21, parte final, da Lei 12016/2009, que dispensa autorização especial para o mandado de segurança coletivo.” (eDOC 8, p. 6/14)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 573.232-RG, firmou entendimento no sentido de que a exigência de autorização expressa prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal não se satisfaz com a simples previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 2. Acórdão proferido pelo Tribunal de origem que se ajusta ao entendimento firmado por esta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (ARE 787.123 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Beneficiários. Associação. Necessidade de autorização expressa dos associados na data da propositura da ação de conhecimento. Precedente: RE-RG 573.232/SC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (RE 885.658 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente